Tribunal: TJES
Processo: 5006687-74.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Prisão Preventiva; Liminar
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006687-74.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE BERTHOLDI DA SILVA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Habeas Corpus
com pedido liminar
impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE BERTHOLDI DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, que decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente, nos autos do processo n. 0015826-88.2021.8.08.0048.

Em resumo, alega-se que houve equivocada capitulação do delito no art. 157,
caput

do CP (roubo), quando se tratou

de “furto por arrebatamento”. Diante disso, justifica a violação ao art. 313, I do CPP, uma vez que a cominação legal máxima é de 04 anos. Afirma ainda que a decisão carece de fundamentação idônea quanto aos requisitos do art. 312, CPP, não sendo demonstrada efetiva necessidade e adequação da medida extrema, tampouco a impossibilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; que o réu é primário, possuidor de ocupação lícita e responsável pela subsistência de filho menor.

E
m 01/12/2021, foi deferida liminar, concedendo a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (ID 1904062); informações prestadas (ID 1958435) e parecer da d. Procuradoria de Justiça, pela concessão da ordem (ID 2034121).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de pedido de Habeas Corpus
com pedido liminar
impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE BERTHOLDI DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, que decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente, nos autos do processo n. 0015826-88.2021.8.08.0048.

Em resumo, alega-se que houve equivocada capitulação do delito no art. 157,
caput

do CP (roubo), quando se tratou

de “furto por arrebatamento”. Diante disso, justifica a violação ao art. 313, I do CPP, uma vez que a cominação legal máxima é de 04 anos. Afirma ainda que a decisão carece de fundamentação idônea quanto aos requisitos do art. 312, CPP, não sendo demonstrada efetiva necessidade e adequação da medida extrema, tampouco a impossibilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; que o réu é primário, possuidor de ocupação lícita e responsável pela subsistência de filho menor.

E
m 01/12/2021, foi deferida liminar, concedendo a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (ID 1904062), com base nos seguintes fundamentos:

Constata-se que o Paciente é acusado de ter puxado o celular de um passageiro de ônibus coletivo, aproveitando-se do momento de desembarque para evadir-se do interior do veículo.

De fato, os policiais que atenderam a ocorrência relatam que foram acionados pelos gritos do ofendido, que relatou que “estava em pé no ônibus da linha 559, São Torquato x Terminal de Carapina, quando o nacional Pedro teria puxado o seu telefone celular de sua mão,
sem grave ameaça
, e desceu correndo do ônibus com o seu pertence”.

Por sua vez, a vítima narra que “o rapaz puxou o celular da mão do declarante e correu; que o declarante tentou segurar o celular, mas ele puxou mais forte e arrancou da mão do declarante” e desceu do ônibus correndo.

Diante desse contexto, o Impetrante defende que o caso em apreço se aproximaria da figura do “furto por arrebatamento”, tendo em vista a ausência de violência ou grave ameaça à integridade física do Paciente.

Para análise da questão deve-se ter como premissa

a finalidade do
habeas corpus
, que é
remédio constitucional excepcional, a fim de fazer cessar constrangimento ilegal ou ameaça à locomoção. Destarte, é remédio

desprovido de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação penal originária,

em que é assegurado o contraditório efetivo e a ampla defesa
.

De toda sorte, sem adentrar na classificação penal da conduta do Paciente, os fatos narrados pela vítima, assim como pela autoridade policial, evidenciam a ausência de efetivo risco do Paciente à ordem pública, seja pela gravidade dos fatos narrados – isto é, baixa ofensa à integridade do ofendido, se é que ocorreu – seja pela desnecessidade da medida extrema.

Quanto a esse último ponto, há nos autos certidão de registros criminais apontando para a existência de 02 termos circunstanciados relativos ao crime de ameaça, um supostamente ocorrido no ano de 2019 e outro em 2012.

Todavia, nos andamentos juntados consta que foi extinta a punibilidade após a homologação de acordo e do perdão da vítima, de modo que não foi analisada a efetiva culpabilidade do Paciente.

Nesse ponto, não se pode ignorar que a medida preventiva deve guardar o binômio
necessidade-adequação
como parâmetros do princípio da proporcionalidade, a fim de proibir tanto o excesso, quanto à proteção deficiente do bem jurídico tutelado pelo Estado.

Com efeito, deve-se registrar que a autoridade coatora não apontou outros elementos que pudessem evidenciar que em liberdade, o Paciente “poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa”, tal como motivou a decisão.

Desse modo,
a prisão preventiva se mostra excessiva
, considerando que foi convertida tendo como único fundamento concreto a existência dos termos circunstanciados citados.

Contudo, levando em conta a fase prematura em que se encontra o processo, considero que outras medidas menos gravosas devem ser aplicadas e serão suficientes para impor a proteção aos bens jurídicos tutelados, advertindo que o descumprimento de qualquer das obrigações ou a superveniência de fatos novos poderão acarretar em nova prisão preventiva do Paciente (art.282, §4º, CPP).

Sendo assim, estabeleço
as seguintes medidas cautelares
,
devendo a de item 1 ser cumprida antes da expedição do respectivo Alvará de Soltura
:

1– informar endereço atualizado onde possa ser encontrado;

2- comparecimento periódico ao juízo, para informar e justificar suas atividades, bem como para manter o endereço atualizado;

3- comparecimento a todos os atos do processo;

4- proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

5- proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

7- recolhimento domiciliar de 20h às 6h (dia útil), nos feriados e finais de semana;

Nas informações prestadas, a autoridade coatora esclareceu que foi oferecida denúncia pela prática do crime de roubo (art. 157, CP).

Como ressaltei na decisão transcrita, não cabe, em sede de habeas corpus, a discussão da correta imputação penal, devendo a conduta do agente – especialmente o uso de violência ou grave ameaça – ser melhor apurada no decorrer da ação originária.

De todo modo,
reitera-se que não há efetiva demonstração de risco à ordem pública, uma vez que fundamentada com base em termos circunstanciados arquivados que sequer se aprofundaram na culpabilidade do Paciente.

Ademais, após o relaxamento da prisão, não há notícias de que o Paciente retornou à delinquência ou desobedeceu as medidas cautelares impostas, que, portanto, mostram-se suficientemente idôneas para os fins pretendidos.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem pretendida,
tornando definitiva a liminar deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.

ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O

habeas corpus
é
remédio constitucional excepcional, a fim de fazer cessar constrangimento ilegal ou ameaça à locomoção. Destarte, é

desprovido de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação penal originária,

em que é assegurado o contraditório efetivo e a ampla defesa
.

2. Sem
adentrar na classificação penal da conduta do Paciente, os fatos narrados pela vítima, assim como pela autoridade policial, evidenciam a ausência de efetivo risco do Paciente à ordem pública, seja pela gravidade dos fatos narrados – isto é, baixa ofensa à integridade do ofendido, se é que ocorreu – seja pela desnecessidade da medida extrema,
uma vez que
fundamentada com base em termos circunstanciados arquivados que sequer se aprofundaram na culpabilidade do Paciente.

3.
A
medida preventiva deve guardar o binômio
necessidade-adequação
como parâmetros do princípio da proporcionalidade, a fim de proibir tanto o excesso, quanto à proteção deficiente do bem jurídico tutelado pelo Estado.

4.
A
autoridade coatora não apontou outros elementos que pudessem evidenciar que em liberdade, o Paciente “poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa”, tal como motivou a decisão.

5. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.